Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004006-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUTH DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 025.727.271-29 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), PATRICIA ANDREA DE CARVALHO CAMPOS BARROS - CPF: 630.773.701-82 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME - CNPJ: 27.776.615/0001-60 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS - CPF: 362.030.091-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1004006-87.2024.8.11.0041

E
MBARGANTE:

RUTH DOS REIS DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA – ME, PATRICIA ANDREA DE CARVALHO CAMPOS BARROS e JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CÔNJUGE. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NÃO INSERÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de um dos requeridos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A embargante contratou serviços odontológicos para realização de implantes dentários, alegando que o serviço não foi prestado conforme contratado, pois foram realizados apenas três dos quatro implantes previstos e não foram efetivadas as próteses definitivas, apenas provisórias.

3. A embargante alega omissão e contradição no acórdão
quanto à ilegitimidade passiva de um dos requeridos, argumentando que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da inclusão do embargado na cadeia de fornecimento por ter recebido pagamentos diretamente em sua conta bancária.

4. Alega ainda omissão, contradição e obscuridade quanto ao quantum indenizatório por danos morais, afirmando que o valor de R$ 8.000,00 é insuficiente diante da gravidade do dano sofrido.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da legitimidade passiva do cônjuge da proprietária da clínica odontológica que recebeu pagamentos em sua conta bancária; e (
ii
) analisar se há omissão, contradição ou obscuridade na fixação do quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ilegitimidade passiva, concluindo que o simples recebimento de pagamentos em conta bancária não insere o cônjuge na cadeia de fornecimento, especialmente quando não há comprovação de sua participação na contratação ou prestação dos serviços odontológicos.

8. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9. Quanto ao valor da indenização por danos morais, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do quantum em R$ 8.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições sociais e econômicas das partes, e o fato de não se tratar de lesão física grave e permanente, mas de dano estético tratável.

10. Não se verificam os vícios apontados pela embargante, evidenciando-se que pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O simples recebimento de pagamentos em conta bancária não insere o cônjuge na cadeia de fornecimento de serviços, sendo necessária a comprovação de sua participação na contratação ou prestação dos serviços para configurar sua legitimidade passiva. 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições sociais e econômicas das partes e a extensão do dano."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

RUTH DOS REIS DE OLIVEIRA

opõe recurso de embargos de declaração (ID

335593871
), objetivando sanar suposta
omissão
e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no
333575369
, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto
pel
a ora embargante em face
de

PATRICIA
A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA – ME, PATRICIA
ANDREA DE CARVALHO CAMPOS BARROS e JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS
,
que, por unanimidade,
desproveu
o recurso
para

sentença que
:

“
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

E ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte requerida ao pagamento:

-
dos
danos materiais consistentes nos valores efetivamente pagos pelo serviço, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do desembolso;

-
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento;

-
das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
reconvenção.
.
”

Em síntese, sustenta a embargante
q
ue há omissão e contradição no acórdão quanto à ilegitimidade passiva de JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS, ao argumento de que o acórdão não enfrentou adequadamente o argumento central da apelante sobre a inclusão do embargado na
cadeia de fornecimento, em razão de ter recebido pagamentos diretamente em sua conta bancária.

Alega ainda omissão, contradição e obscuridade quanto ao
quantum
indenizatório por danos morais,
tendo em vista ser
o valor de R$ 8.000,00 insuficiente diante da gravidade do dano sofrido, da perda estética e do impacto psicológico, pugnando por sua majoração para R$ 30.000,00.

No mais,
prequestiona
os artigos 5o, incisos X, XXXV e LXXIV da
CF;
7o, parágrafo único, e 25, §1o,
ambos
do
CDC
;
186 e 927
, ambos
do CC e 1022, incisos I e II, do CPC/15, e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
343553869
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega que há omissão e contradição no acórdão quanto à ilegitimidade passiva de JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS, ao argumento de que o acórdão não enfrentou adequadamente o argumento central da apelante sobre a inclusão do embargado na cadeia de fornecimento, em razão de ter recebido pagamentos diretamente em sua conta bancária.

E ainda,
omissão, contradição e obscuridade quanto ao quantum indenizatório por danos morais,
tendo em vista ser o valor de R$ 8.000,00 insuficiente diante da gravidade do dano sofrido.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, todos os pontos do recurso foram devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão recorrido.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, contratou serviços odontológicos junto à clínica requerida em 21 de outubro de 2019, para a realização de implantes dentários nos dentes 11, 13, 21 e 23, pelo valor total de R$ 13.004,88 (treze mil, quatro reais e oitenta e oito centavos), tendo efetivamente pago o montante de R$ 11.774,00 (onze mil, setecentos e setenta e quatro reais).

Sob a alegação de que o serviço não foi prestado conforme contratado, pois foram realizados apenas três implantes (dentes 11, 13 e 21), não tendo sido realizado o implante do dente 23, bem como não foram efetivadas as próteses definitivas, apenas provisórias, o que lhe causou transtornos estéticos e funcionais, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge o recurso na alegação de que o requerido JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS constitui parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como no pedido de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No tocante ao primeiro ponto, alega a apelante que o demandado JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS deve ser mantido no polo passivo da demanda, pois recebeu pagamentos diretamente em sua conta bancária, inserindo-se na cadeia de fornecimento do serviço.

Contudo, o simples fato de os pagamentos terem sido realizados na conta bancária do requerido não o torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo quando não há comprovação de que ele tenha participado da contratação ou da prestação dos serviços odontológicos.

Neste particular, insta salientar que o fato de ser cônjuge da proprietária da clínica e eventualmente emprestar sua conta bancária para recebimentos não o insere na cadeia de fornecimento do serviço.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE.
TERCEIRO .
CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS .
SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CONTRADITÓRIO .
AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.
3 .
O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos
arts
. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla
defesa .
4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua
conta-corrente
para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp: 1869720 DF 2019/0370639-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)

Assim, diante da ausência de provas de que o demandado tenha participado da prestação dos serviços odontológicos ou integre o quadro societário da clínica, correta a sentença ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, o fato de se tratar de não se tratar de lesão física grave e permanente, mas dano estético tratável, mostra-se adequado o valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ilegitimidade passiva de JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS, concluindo que o simples recebimento de pagamentos em sua conta bancária não o insere na cadeia de fornecimento, especialmente quando não há comprovação de sua participação na contratação ou prestação dos serviços odontológicos.

De igual forma, refutou de forma fundamentada o pedido de majoração do valor indenizatório.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026